Tribunal: TJSP
Processo: 1014773-53.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO – RESSARCIMENTO DE DANOS – DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA para condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 255,60 aos Autores, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 12% ao ano a partir da citação – Ausente prescrição – Incabível alegação de ilegitimidade passiva – Caracterizado o dano moral – RECURSO DA REQUERIDA

Ementa:
APELAÇÃO – RESSARCIMENTO DE DANOS – DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA para condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 255,60 aos Autores, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 12% ao ano a partir da citação – Ausente prescrição – Incabível alegação de ilegitimidade passiva – Caracterizado o dano moral – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO, para condenar as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, arcando, ainda, com as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios dos patronos dos Autores, fixados em 10% do valor da causa, a que foi atribuído o valor de R$ 11.371,20 (onze mil trezentos e setenta e um reais e vinte centavos), com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000568686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014773-53.2014.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes/apelados
FELIPE SCARPARI BUELONI (JUSTIÇA GRATUITA) e TATIANE DA ROZ
PIRES BUELONI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ALEXANDRE
MOTTA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria, negaram provimento ao recurso da Requerida e
deram provimento ao recurso dos Autores, com determinação. Vencido o Relator
Sorteado, que declara. Relator Designado o Des. Flavio Abramovici. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLAVIO
ABRAMOVICI, vencedor, SERGIO ALFIERI, vencido, ARTUR MARQUES
(Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO BUENO.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Piracicaba – 2a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Maurício Habice
Apelantes/Apelados: Felipe Scarpari Bueloni e Tatiane da Roz Pires Bueloni
Apelado/Apelante: Alexandre Motta de Souza
APELAÇÃO
RESSARCIMENTO DE DANOS

DANOS MORAIS
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
para
condenar
as
Requeridas,
solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 255,60 aos
Autores, com correção monetária a partir do desembolso e
juros de mora de 12% ao ano a partir da citação Ausente
prescrição Incabível alegação de ilegitimidade passiva
Caracterizado
o
dano
moral

RECURSO
DA
REQUERIDA IMPROVIDO E RECURSO DOS
AUTORES PROVIDO, para condenar as Requeridas ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária
desde hoje e juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação, arcando, ainda, com as custas e despesas
processuais e os honorários advocatícios dos patronos dos
Autores, fixados em 10% do valor da causa, a que foi
atribuído o valor de R$ 11.371,20 (onze mil trezentos e
setenta e um reais e vinte centavos), com correção
monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios
de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão
Voto no 26090
Transcrevo o voto elaborado pelo Relator Sorteado Des.
Sergio Alfieri:
“Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelos autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FELIPE SCARPARI BUELONI e TATIANE DA ROZ PIRES
BUELONI e pela corré DOMÍNIO DE COMPRA COLETIVA
BEST MANIA (na pessoa do ex-sócio ALEXANDRE MOTTA
DE SOUZA), às fls. 399/405 e 409/421, contra a r. sentença,
que, nos autos da ação de ressarcimento de danos c.c. devolução
de quantia paga e indenização por danos morais, cujo relatório
adoto, julgou: “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
movido pelos autores contra Dominio de Compra Coletiva Best
Mania na pessoa de ALEXANDRE MOTTA DE SOUZA e Payu
Brasil Intermediação de Negócios Ltda para condenar as rés,
solidariamente, a pagarem aos autores a quantia de R$ 255,60,
com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora
de 12% ao ano a partir da citação. Assim, em razão da
sucumbência recíproca (considerando que o acolhimento da
inicial foi parcial), no tocante aos honorários, vedada a
compensação (artigo 85, § 14 do Código de Processo Civil),
fixo a verba em R$ 500,00 para cada uma das partes, nos
termos do artigo 85, do Código de Processo Civil”.
Embargos de declaração opostos pela corré Domínio de Compra
Coletiva Best Mania (na pessoa do ex-sócio Alexandre Motta de
Souza), às fls. 375/386, rejeitados às fls. 406.
Inconformados, apelam os autores, às fls. 399/405, pleiteando a
reforma da r. sentença, para condenação das rés ao pagamento
de indenização a título de danos morais. Asseveram que, por
negligência das rés, a entrega da mercadoria comprada, embora
efetivamente paga pelos autores, não se efetivou. Aduzem que
“em nenhum momento os apelantes visaram algum tipo de
enriquecimento, como mencionado, apenas queriam a entrega
da mercadoria, contudo, diversos foram os percalços causados
pelos apelados, uma vez que estes recorrentes tiveram que
dispor de tempo e conhecimento para tentar solucionar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conflito”. Ressaltam que o litígio está em trâmite desde 2014,
sem qualquer solução proposta pelas rés, embora tenham os
autores buscado a todo momento resolver extrajudicialmente o
conflito. Afirmam que a conduta das rés lhes causou evidentes
transtornos, de ordem material e também moral, devendo ambas
serem indenizadas. Alegam que “não se trata de um mero
aborrecimento, mas sim de todo um transtorno em tentar reaver
o dinheiro gasto ou mesmo a entrega da mercadoria adquirida,
as incansáveis tentativas de contato, o desgaste de terem de se
socorrer à justiça para que seus direitos fossem respeitados”.
Irresignada, apela, também, a corré DOMÍNIO DE COMPRA
COLETIVA
BEST
MANIA
(na
pessoa
do
ex-sócio
ALEXANDRE MOTTA DE SOUZA), às fls. 409/421,
sustentando que o Juiz a quo deixou de apreciar os documentos
juntados em sede de embargos de declaração, prevalecendo o
afastamento das preliminares de prescrição bienal e de
ilegitimidade passiva exarado na r. sentença. Assevera que, por
se tratar de matéria de ordem pública, podem ser analisadas a
qualquer tempo e grau de jurisdição. Afirma que a empresa
Domínio de Compra Coletiva Best Mania não possui
personalidade jurídica, motivo pelo qual a demanda não pode
prosseguir, tendo em vista a falta de condição da ação, devendo
ser extinta sem análise do mérito. Alega, ainda, que a empresa
Motta Eletroeletrônicos Ltda
Me (“Best Mania”), desde
22/11/2014, teve sua denominação alterada para Megatop
Eletroeletrônicos Ltda. Ressalta que a presente demanda foi
proposta 4 dias após a referida alteração. Conclui, portanto, que
a ação foi equivocadamente proposta em face do ora apelante
(Alexandre), havendo perda superveniente de interesse de agir
dos autores em face da empresa Motta Eletroeletrônicos e da
Megatop. No mais, discorre acerca da prescrição bienal prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil, asseverando aplicar-
se ao caso. Afirma ter se retirado da sociedade da empresa Motta
Eletroeletrônicos em novembro de 2014, ou seja, há quase 4
anos. Logo, alega que não poderá ser responsabilizado por
quaisquer atos da referida empresa, ocorridos até 2 anos depois
da sua exclusão do quadro societário. Destaca que ser
inaplicável a retroatividade dos efeitos da citação à data da
propositura da ação, prevista no artigo 219, § 1o, do CPC/73
(artigo 240, § 1o, do novel diploma legal), porque a citação
válida não ocorreu no prazo de 10 dias, estabelecido no § 2o. No
mérito, alega que não houve comprovação do repasse do valor
correspondente à venda do produto em questão, pela empresa
Bcash, não podendo a ora corré/apelante ser condenada a
restituir a importância jamais recebida. Por fim, pleiteia pelo
conhecimento e provimento do presente recurso.
Recursos regularmente processados.
Recurso dos autores isento de recolhimento das custas do
preparo, ante aos benefícios da gratuidade judiciária que lhes
foram concedidos às fls. 220. Recurso da corré Best Mania (na
pessoa do ex-sócio Alexandre) devidamente preparado, às fls.
419/420.
Contrarrazões ao recurso da corré Best Mania, às fls. 425/434.
Ausência de resposta ao recurso interposto pelos autores,
conforme certidão de fls. 436.
É o relatório.
A sentença recorrida foi publicada após a entrada em vigor da
Lei no 13.105/2015, de modo que o recurso será examinado sob
a égide do Novo Código de Processo Civil.
Por consequência, em fase de juízo de admissibilidade, anoto
que se encontram presentes nos autos os requisitos legais
necessários para o processamento dos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, os recursos não comportam provimento.
Os autores realizaram, em 13/11/2013, a compra de um tênis
Minzuno Wave Prophecy2, no site www.bestmania.com.br
(Compra no 22318716 - fls. 21), pelo valor de R$ 255,60,
parcelado em 12 x de 21,30, no cartão Mastercard. Pagamento
este efetuado por intermédio da corré Bcash Intermediação de
Negócios Ltda (fls. 20 e 33/34). Todavia, não receberam o
produto. Pleiteiam a devolução em dobro do valor pago no
produto, bem como a indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.860,00.
Em sede de contestação, a corré Best Mania alega que não
enviou o produto, pois não recebeu o repasse do valor da compra
pela corré Bcash. Esta, por sua vez, assevera que repassou a
referida importância àquela. Ambas suscitaram preliminar de
ilegitimidade passiva, e, a corré Best Mania, de prescrição
bienal.
O I. Magistrado a quo afastou as preliminares arguidas pelas rés,
condenando-as, solidariamente, a pagarem aos autores a quantia
de R$ 255,60, com correção monetária a partir do desembolso e
juros de mora de 12% ao ano a partir da citação.
Todavia, insiste a corré Best Mania, por intermédio do ex-sócio
Alexandre em suas razões de apelação - na preliminar de
prescrição bienal a que alude o artigo 1.003, parágrafo único, do
Código Civil, bem como na ilegitimidade passiva da empresa
Motta Eletroeletrônicos Ltda Me (“Best Mania”).
Pois bem.
O artigo 1.003, do CC dispõe que (in verbis) “a cessão total ou
parcial de quota, sem a correspondente modificação do
contrato social com o consentimento dos demais sócios, não
terá eficácia quanto a estes e à sociedade”, e, seu parágrafo
único preconiza que “até dois anos depois de averbada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificação do contrato, responde o cedente solidariamente
com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas
obrigações que tinha como sócio”.
Dos documentos apresentados nos embargos de declaração
opostos em face da r. sentença, às fls. 379/386, constata-se que o
sócio Alexandre retirou-se do quadro societário da empresa
corré Motta Eletroeletrônicos (“Best Mania”) em 24/11/2014.
Observa-se, ainda, que a presente demanda fora ajuizada em
28/11/2014, sendo a citação das rés determinada no despacho de
fls. 43, disponibilizado no DJE em 27/04/2015.
E, conforme o artigo 240, §1o, do CPC (in verbis), “a citação
válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz
litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o
devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) - § 1o A
interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a
citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá
à data de propositura da ação”.
Logo, a fluência do prazo prescricional foi interrompida pela
determinação de citação das rés (fls. 43), retroagindo à data do
ajuizamento da ação, em 28/11/2014, inexistindo, portanto, a
alegada prescrição.
Oportuno consignar que não se aplica ao caso o §2o do art. 240,
do CPC1, conforme arguido nas razões do recurso, tendo em
vista os inúmeros atos praticados pelos autores, desde o
ajuizamento da ação, com a finalidade de localizar a
corré/apelante. Não se pode imputar aos autores a demora na
citação da corré Best Mania, eis que se empenharam de maneira
1 Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna
litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) . §2o. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez)
dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §
1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correta na sua obrigação de providenciar o necessário para
citação da demandada. A morosidade no curso do processo não
pode ser a eles imputada. Ademais, caso tivesse havido inércia
de sua parte, seria caso de extinção do processo por falta de
andamento e não reconhecimento de prescrição. Nesse sentido,
preceitua a Súmula 106 do C. STJ: “Proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento
da arguição e prescrição ou decadência”.
No mesmo sentido, confira-se julgado desta C. Câmara:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
PROVOCADOS
EM
PATRIMÔNIO
DA
CONCESSIONÁRIA.
PRAZO
PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO QUE SE DÁ COM O
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART. 219 § 1.o, DO CPC/16
VIGENTE À ÉPOCA. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. FATO
QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO À AUTORA. SÚMULA 106
DO STJ. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO. AÇÃO FUNDADA EM CULPA SUBJETIVA
DO USUÁRIO DA VIA. ART. 159 DO CC/16. ALEGAÇÃO DE
ATO DE TERCEIRO. FATO QUE NÃO EXCLUI O DEVER DE
RESSARCIR
OS
DANOS
PROVOCADOS.
SENTENÇA
REFORMADA. A interrupção da prescrição se dá pelo
despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo
incompetente (art. 240, § 1.o, NCPC). Após interposta a
demanda, a demora na concretização da citação decorrente de
dificuldade não atribuível à demandante em localizar o
paradeiro da ré não ilide os efeitos da interrupção do lapso
prescricional operada quando do ajuizamento da ação. O fato
de terceiro não exclui a responsabilidade de indenizar daquele
que diretamente causou o dano, ficando apenas com direito
regressivo contra o terceiro que causou o perigo. Recurso
provido.” (Apelação n.o 0015240-76.2003.8.26.0114, Relator:
Des. Gilberto Leme São Paulo, Dt: 13 de novembro de 2017,
35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo).
Por conseguinte, afasto a preliminar de prescrição arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante o afastamento da prescrição, é necessário
consignar que o ex-sócio Alexandre somente terá seus bens
particulares executados, em caso de eventual desconsideração da
personalidade jurídica da empresa corré, situação a ser
analisada, oportunamente, pelo juiz a quo, em fase de
cumprimento de sentença, tendo em vista que não faz parte do
polo passivo da demanda. Embora conste do dispositivo da r.
sentença a condenação da empresa Domínio de Compra Coletiva
Best Mania na pessoa de Alexandre Motta de Souza, isso não
significa que o sócio - que, reprise-se, não é parte da ação -,
tenha sido condenado, mas apenas que representava, à época, a
empresa corré.
Prosseguindo-se, é o caso, também, de afastamento da
preliminar de ilegitimidade passiva, eis que resta patente que a
“Best Mania”, loja virtual na qual os autores efetuaram a compra
do tênis, corresponde ao nome fantasia utilizado pela empresa
Motta Eletroeletrônicos Ltda Me, para comercializar produtos
através de domínio na internet (site www.bestmania.com.br).
Corrobora com esse entendimento a contestação apresentada
pela empresa Motta, em caso análogo, no processo no
0004554-53.2014.8.26.0562, que tramitou perante o Juizado
Especial Cível de Santos/SP, conforme fls. 272/288.
Ressalta-se que a simples alteração do nome empresarial da
“Motta Eletroeletrônicos Ltda Me” para “Megatop Eletrônicos
Ltda Me” (fls. 379/383), não a exime da responsabilidade civil
por dano causado aos consumidores in casu, falha na prestação
do serviço (produto pago, porém, não entregue).
Com efeito, de rigor o afastamento da preliminar de
ilegitimidade passiva suscitada.
Passo à análise do apelo dos autores.
O inconformismo dos autores limita-se ao não reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do dano moral na r. sentença.
Em que pese ser incontroversa a falha na prestação dos serviços
das rés, uma vez que não entregaram o produto adquirido pelos
autores, há que se ponderar a repercussão dos fatos em suas
esferas psicológicas, para justificar a indenização reclamada na
exordial.
Não se olvida os transtornos e dissabores sofridos pelos autores
em decorrência do não recebimento do produto comprado.
Todavia, não se vislumbra a ocorrência de grave transtorno,
vergonha ou desgosto suportado pelos apelantes, que fuja da
normalidade a ponto de ocasionar inquietação ou desequilíbrio
em sua vida íntima.
A falha na prestação dos serviços, no caso dos autos, não é
suficiente para justificar o dano moral.
A respeito do não cabimento à indenização por dano moral,
pertinentes as palavras de Sérgio Cavalieri Filho, consignada no
acórdão do TJRJ, proferido na Apelação no 4.551/97, publicada
em 25 de fevereiro de 1999, Rel. Juiz Joaquim Alves de Brito, in
verbis:
"Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral,
cumpre ao juiz seguir a trilha lógica do razoável, em busca da
sensibilidade ético-social moral. Deve-se tomar por paradigma
o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio,
insensível e o homem de extremada sensibilidade. Nessa linha
de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação, que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu
bem-estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada".
Caminham, no mesmo sentido, os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça, a saber:
“O ressarcimento por dano moral não pode decorrer de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada, do mero
aborrecimento ou incômodo. É preciso que a ofensa apresente
certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral.”
(Apelação no 782.775-0/7, 26a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Renato Sartorelli).
A questão, inclusive, já foi submetida ao C. STJ, que assim
deliberou a respeito:
“(...) para se presumir o dano moral pela simples comprovação
do ato ilícito, esse ato deve ser objetivamente capaz de
acarretar a dor, o sofrimento, a lesão aos sentimentos íntimos
juridicamente protegidos. Hipótese em que, não obstante ser
incontroversa a ocorrência do ato ilícito, não restou
comprovado que de tal ato adveio qualquer consequência capaz
de configurar o dano moral que se pretende ver reparado”
(REsp 968.762, Min. Sidnei Beneti, j. 3.6.08, DJU 20.6.08).

“(...) A verificação do dano moral não reside exatamente na
simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato
desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por
dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de
irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a
de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm
afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento
contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si só,
bastante para gerar dano moral. (...) O aborrecimento, sem
consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade -
notadamente para quem escolheu viver em grandes centros
urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em
vista que este depende da constatação, por meio de exame
objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à
personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a
melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o
vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento
psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes. (...)”
(AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
20/05/2014, DJe 27/05/2014).
Sendo assim, para que se configure o dano moral faz-se
necessário que a conduta ultrapasse a mera contrariedade e
represente verdadeiro acontecimento indesejado e vexatório,
acarretando desequilíbrio na vida íntima, o que não se verifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no presente caso.
Destarte, observados os fundamentos ora expostos, de rigor a
manutenção da parcial procedência da ação.
Posto isso, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO AOS
RECURSOS. Em observância ao parágrafo 11, do artigo 85, do
CPC, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono dos
autores, de R$ 500,00 para R$ 600,00. Deixo de majorar os
honorários devidos aos patronos da parte ré, tendo em vista a
não apresentação de contrarrazões (fls. 436).”.
É a síntese.
Adoto o teor do voto, exceto quanto ao pedido dos Autores para
condenar as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.
A compra do produto ocorreu em 13 de novembro de 2013.
Inconteste que não entregue o produto - apesar do pagamento efetuado -, com
consequente enriquecimento indevido das Requeridas, exigindo que os Autores
realizassem esforços para sanar o erro a que não deram causa, caracterizando-se o dano
moral - ressalte-se que, apesar do pagamento feito há mais de 6 anos, o produto não foi
entregue e tampouco houve a restituição do valor pago.
Destarte, razoável a fixação do valor da indenização por danos
morais em R$ 2.000,00, para a adequada punição das Requeridas, sem resultar em
enriquecimento indevido dos Autores.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da Requerida e dou
provimento ao recurso dos Autores, para condenar as Requeridas ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção
monetária desde hoje e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, arcando, ainda,
com as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios dos patronos dos
Autores, fixados em 10% do valor da causa, a que foi atribuído o valor de R$ 11.371,20
(onze mil trezentos e setenta e um reais e vinte centavos), com correção monetária desde
o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1014773-53.2014.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Aptes/Apdos: Felipe Scarpari Bueloni e Tatiane da Roz Pires Bueloni
Apelado/Apelante: Alexandre Motta de Souza
Interessado: B Cash Intermediação de Negócios Ltda
VOTO No 6525
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela
ouso divergir nos termos do meu voto, que negava provimento aos
recursos de ambas as partes, anotando que quanto ao recurso dos autores,
entendia pela inexistência dos alegados danos morais pleiteados, nos
seguintes termos:
Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelos
autores FELIPE SCARPARI BUELONI e TATIANE DA ROZ PIRES
BUELONI e pela corré DOMÍNIO DE COMPRA COLETIVA BEST
MANIA (na pessoa do ex-sócio ALEXANDRE MOTTA DE SOUZA),
às fls. 399/405 e 409/421, contra a r. sentença, que, nos autos da ação de
ressarcimento de danos c.c. devolução de quantia paga e indenização por
danos
morais,
cujo
relatório
adoto,
julgou:
“PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido movido pelos autores contra Dominio de
Compra Coletiva Best Mania na pessoa de ALEXANDRE MOTTA DE
SOUZA e Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda para condenar as
rés, solidariamente, a pagarem aos autores a quantia de R$ 255,60, com
correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 12% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ano a partir da citação. Assim, em razão da sucumbência recíproca
(considerando que o acolhimento da inicial foi parcial), no tocante aos
honorários, vedada a compensação (artigo 85, § 14 do Código de
Processo Civil), fixo a verba em R$ 500,00 para cada uma das partes, nos
termos do artigo 85, do Código de Processo Civil”.
Embargos de declaração opostos pela corré
Domínio de Compra Coletiva Best Mania (na pessoa do ex-sócio
Alexandre Motta de Souza), às fls. 375/386, rejeitados às fls. 406.
Inconformados, apelam os autores, às fls.
399/405, pleiteando a reforma da r. sentença, para condenação das rés ao
pagamento de indenização a título de danos morais. Asseveram que, por
negligência das rés, a entrega da mercadoria comprada, embora
efetivamente paga pelos autores, não se efetivou. Aduzem que “em
nenhum momento os apelantes visaram algum tipo de enriquecimento,
como mencionado, apenas queriam a entrega da mercadoria, contudo,
diversos foram os percalços causados pelos apelados, uma vez que estes
recorrentes tiveram que dispor de tempo e conhecimento para tentar
solucionar o conflito”. Ressaltam que o litígio está em trâmite desde 2014,
sem qualquer solução proposta pelas rés, embora tenham os autores
buscado a todo momento resolver extrajudicialmente o conflito. Afirmam
que a conduta das rés lhes causou evidentes transtornos, de ordem material
e também moral, devendo ambas serem indenizadas. Alegam que “não se
trata de um mero aborrecimento, mas sim de todo um transtorno em tentar
reaver o dinheiro gasto ou mesmo a entrega da mercadoria adquirida, as
incansáveis tentativas de contato, o desgaste de terem de se socorrer à
justiça para que seus direitos fossem respeitados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignada, apela, também, a corré DOMÍNIO
DE COMPRA COLETIVA BEST MANIA (na pessoa do ex-sócio
ALEXANDRE MOTTA DE SOUZA), às fls. 409/421, sustentando que o
Juiz a quo deixou de apreciar os documentos juntados em sede de
embargos de declaração, prevalecendo o afastamento das preliminares de
prescrição bienal e de ilegitimidade passiva exarado na r. sentença.
Assevera que, por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser
analisadas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Afirma que a empresa
Domínio de Compra Coletiva Best Mania não possui personalidade
jurídica, motivo pelo qual a demanda não pode prosseguir, tendo em vista a
falta de condição da ação, devendo ser extinta sem análise do mérito.
Alega, ainda, que a empresa Motta Eletroeletrônicos Ltda Me (“Best
Mania”), desde 22/11/2014, teve sua denominação alterada para Megatop
Eletroeletrônicos Ltda. Ressalta que a presente demanda foi proposta 4 dias
após a referida alteração. Conclui, portanto, que a ação foi
equivocadamente proposta em face do ora apelante (Alexandre), havendo
perda superveniente de interesse de agir dos autores em face da empresa
Motta Eletroeletrônicos e da Megatop. No mais, discorre acerca da
prescrição bienal prevista nos artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil,
asseverando aplicar-se ao caso. Afirma ter se retirado da sociedade da
empresa Motta Eletroeletrônicos em novembro de 2014, ou seja, há quase
4 anos. Logo, alega que não poderá ser responsabilizado por quaisquer atos
da referida empresa, ocorridos até 2 anos depois da sua exclusão do quadro
societário. Destaca que ser inaplicável a retroatividade dos efeitos da
citação à data da propositura da ação, prevista no artigo 219, § 1o, do
CPC/73 (artigo 240, § 1o, do novel diploma legal), porque a citação válida
não ocorreu no prazo de 10 dias, estabelecido no § 2o. No mérito, alega que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não houve comprovação do repasse do valor correspondente à venda do
produto em questão, pela empresa Bcash, não podendo a ora corré/apelante
ser condenada a restituir a importância jamais recebida. Por fim, pleiteia
pelo conhecimento e provimento do presente recurso.
Recursos regularmente processados.
Recurso dos autores isento de recolhimento das
custas do preparo, ante aos benefícios da gratuidade judiciária que lhes
foram concedidos às fls. 220. Recurso da corré Best Mania (na pessoa do
ex-sócio Alexandre) devidamente preparado, às fls. 419/420.
Contrarrazões ao recurso da corré Best Mania, às
fls. 425/434.
Ausência de resposta ao recurso interposto pelos
autores, conforme certidão de fls. 436.
É o relatório.
A sentença recorrida foi publicada após a
entrada em vigor da Lei no 13.105/2015, de modo que o recurso será
examinado sob a égide do Novo Código de Processo Civil.
Por
consequência,
em
fase
de
juízo
de
admissibilidade, anoto que se encontram presentes nos autos os requisitos
legais necessários para o processamento dos recursos.
No mais, os recursos não comportam provimento.
Os autores realizaram, em 13/11/2013, a compra
de um tênis Minzuno Wave Prophecy2, no site www.bestmania.com.br
(Compra no 22318716 - fls. 21), pelo valor de R$ 255,60, parcelado em 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
x de 21,30, no cartão Mastercard. Pagamento este efetuado por intermédio
da corré Bcash Intermediação de Negócios Ltda (fls. 20 e 33/34).
Todavia, não receberam o produto. Pleiteiam a devolução em dobro do
valor pago no produto, bem como a indenização por danos morais, no
valor de R$ 10.860,00.
Em sede de contestação, a corré Best Mania alega
que não enviou o produto, pois não recebeu o repasse do valor da compra
pela corré Bcash. Esta, por sua vez, assevera que repassou a referida
importância àquela. Ambas suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva,
e, a corré Best Mania, de prescrição bienal.
O I. Magistrado a quo afastou as preliminares
arguidas pelas rés, condenando-as, solidariamente, a pagarem aos autores a
quantia de R$ 255,60, com correção monetária a partir do desembolso e
juros de mora de 12% ao ano a partir da citação.
Todavia, insiste a corré Best Mania, por
intermédio do ex-sócio Alexandre em suas razões de apelação - na
preliminar de prescrição bienal a que alude o artigo 1.003, parágrafo único,
do Código Civil, bem como na ilegitimidade passiva da empresa Motta
Eletroeletrônicos Ltda Me (“Best Mania”).
Pois bem.
O artigo 1.003, do CC dispõe que (in verbis) “ a
cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do
contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia
quanto a estes e à sociedade”, e, seu parágrafo único preconiza que “até
dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros,
pelas obrigações que tinha como sócio”.
Dos documentos apresentados nos embargos de
declaração opostos em face da r. sentença, às fls. 379/386, constata-se que
o sócio Alexandre retirou-se do quadro societário da empresa corré Motta
Eletroeletrônicos (“Best Mania”) em 24/11/2014. Observa-se, ainda, que a
presente demanda fora ajuizada em 28/11/2014, sendo a citação das rés
determinada no despacho de fls. 43, disponibilizado no DJE em
27/04/2015.
E, conforme o artigo 240, §1o, do CPC (in verbis),
“a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz
litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor,
ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil) - § 1o A interrupção da prescrição,
operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por
juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.
Logo, a fluência do prazo prescricional foi
interrompida pela determinação de citação das rés (fls. 43), retroagindo à
data do ajuizamento da ação, em 28/11/2014, inexistindo, portanto, a
alegada prescrição.
Oportuno consignar que não se aplica ao caso o
§2o do art. 240, do CPC2, conforme arguido nas razões do recurso, tendo
em vista os inúmeros atos praticados pelos autores, desde o ajuizamento da
ação, com a finalidade de localizar a corré/apelante. Não se pode imputar
2 Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna
litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) . §2o. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez)
dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §
1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos autores a demora na citação da corré Best Mania, eis que se
empenharam de maneira correta na sua obrigação de providenciar o
necessário para citação da demandada. A morosidade no curso do processo
não pode ser a eles imputada. Ademais, caso tivesse havido inércia de sua
parte, seria caso de extinção do processo por falta de andamento e não
reconhecimento de prescrição. Nesse sentido, preceitua a Súmula 106 do
C. STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da arguição e prescrição ou decadência”.
No mesmo sentido, confira-se julgado desta C.
Câmara:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RESSARCIMENTO DE DANOS PROVOCADOS EM
PATRIMÔNIO
DA
CONCESSIONÁRIA.
PRAZO
PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO QUE SE DÁ COM O
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART. 219 § 1.o, DO CPC/16
VIGENTE À ÉPOCA. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO.
FATO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO À AUTORA.
SÚMULA
106
DO
STJ.
AFASTAMENTO
DO
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO.
AÇÃO
FUNDADA EM CULPA SUBJETIVA DO USUÁRIO DA
VIA. ART. 159 DO CC/16. ALEGAÇÃO DE ATO DE
TERCEIRO. FATO QUE NÃO EXCLUI O DEVER DE
RESSARCIR OS DANOS PROVOCADOS. SENTENÇA
REFORMADA. A interrupção da prescrição se dá pelo
despacho que ordena a citação, ainda que proferido por
juízo incompetente (art. 240, § 1.o, NCPC). Após
interposta a demanda, a demora na concretização da
citação decorrente de dificuldade não atribuível à
demandante em localizar o paradeiro da ré não ilide os
efeitos da interrupção do lapso prescricional operada
quando do ajuizamento da ação. O fato de terceiro não
exclui a responsabilidade de indenizar daquele que
diretamente causou o dano, ficando apenas com direito
regressivo contra o terceiro que causou o perigo. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido.” (Apelação n.o 0015240-76.2003.8.26.0114,
Relator: Des. Gilberto Leme São Paulo, Dt: 13 de
novembro de 2017, 35a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo).
Por conseguinte, afasto a preliminar de prescrição
arguida.
Não obstante o afastamento da prescrição, é
necessário consignar que o ex-sócio Alexandre somente terá seus bens
particulares executados, em caso de eventual desconsideração da
personalidade jurídica da empresa corré, situação a ser analisada,
oportunamente, pelo juiz a quo, em fase de cumprimento de sentença,
tendo em vista que não faz parte do polo passivo da demanda. Embora
conste do dispositivo da r. sentença a condenação da empresa Domínio de
Compra Coletiva Best Mania na pessoa de Alexandre Motta de Souza, isso
não significa que o sócio - que, reprise-se, não é parte da ação -, tenha sido
condenado, mas apenas que representava, à época, a empresa corré.
Prosseguindo-se,
é
o
caso,
também,
de
afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva, eis que resta patente
que a “Best Mania”, loja virtual na qual os autores efetuaram a compra do
tênis, corresponde ao nome fantasia utilizado pela empresa Motta
Eletroeletrônicos Ltda
Me, para comercializar produtos através de
domínio na internet (site www.bestmania.com.br). Corrobora com esse
entendimento a contestação apresentada pela empresa Motta, em caso
análogo, no processo no 0004554-53.2014.8.26.0562, que tramitou perante
o Juizado Especial Cível de Santos/SP, conforme fls. 272/288.
Ressalta-se que a simples alteração do nome
empresarial da “Motta Eletroeletrônicos Ltda
Me” para “Megatop

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eletrônicos Ltda Me” (fls. 379/383), não a exime da responsabilidade
civil por dano causado aos consumidores in casu, falha na prestação do
serviço (produto pago, porém, não entregue).
Com efeito, de rigor o afastamento da preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada.
Passo à análise do apelo dos autores.
O inconformismo dos autores limita-se ao não
reconhecimento do dano moral na r. sentença.
Em que pese ser incontroversa a falha na
prestação dos serviços das rés, uma vez que não entregaram o produto
adquirido pelos autores, há que se ponderar a repercussão dos fatos em
suas esferas psicológicas, para justificar a indenização reclamada na
exordial.
Não se olvida os transtornos e dissabores sofridos
pelos autores em decorrência do não recebimento do produto comprado.
Todavia, não se vislumbra a ocorrência de grave transtorno, vergonha ou
desgosto suportado pelos apelantes, que fuja da normalidade a ponto de
ocasionar inquietação ou desequilíbrio em sua vida íntima.
A falha na prestação dos serviços, no caso dos
autos, não é suficiente para justificar o dano moral.
A respeito do não cabimento à indenização por
dano moral, pertinentes as palavras de Sérgio Cavalieri Filho, consignada
no acórdão do TJRJ, proferido na Apelação no 4.551/97, publicada em 25
de fevereiro de 1999, Rel. Juiz Joaquim Alves de Brito, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Na tormentosa questão de saber o que configura o
dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha lógica do
razoável, em busca da sensibilidade ético-social
moral. Deve-se tomar por paradigma o cidadão que
se coloca a igual distância do homem frio, insensível
e o homem de extremada sensibilidade. Nessa linha
de princípio, só deve ser reputado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que, fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".
Caminham, no mesmo sentido, os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça, a saber:
“O ressarcimento por dano moral não pode decorrer
de qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada,
do mero aborrecimento ou incômodo. É preciso que a
ofensa
apresente
certa
magnitude
para
ser
reconhecida como prejuízo moral.” (Apelação no
782.775-0/7, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Renato Sartorelli).
A questão, inclusive, já foi submetida ao C. STJ,
que assim deliberou a respeito:
“(...) para se presumir o dano moral pela simples
comprovação do ato ilícito, esse ato deve ser
objetivamente capaz de acarretar a dor, o sofrimento,
a lesão aos sentimentos íntimos juridicamente
protegidos. Hipótese em que, não obstante ser
incontroversa a ocorrência do ato ilícito, não restou
comprovado que de tal ato adveio qualquer
consequência capaz de configurar o dano moral que
se pretende ver reparado” (REsp 968.762, Min.
Sidnei Beneti, j. 3.6.08, DJU 20.6.08).

“(...) A verificação do dano moral não reside
exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte
que nem todo ato desconforme o ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídico enseja indenização por dano moral. O
importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-
se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a
de maneira relevante. Daí porque doutrina e
jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que
o mero inadimplemento contratual - que é um ato
ilícito - não se revela, por si só, bastante para gerar
dano moral. (...) O aborrecimento, sem consequências
graves, por ser inerente à vida em sociedade -
notadamente para quem escolheu viver em grandes
centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do
abalo, tendo em vista que este depende da
constatação, por meio de exame objetivo e prudente
arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade
daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor
doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor,
o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, chegando a
causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu
bem-estar. Precedentes. (...)” (AgRg no REsp
1269246/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
20/05/2014, DJe 27/05/2014).
Sendo assim, para que se configure o dano moral
faz-se necessário que a conduta ultrapasse a mera contrariedade e
represente verdadeiro acontecimento indesejado e vexatório, acarretando
desequilíbrio na vida íntima, o que não se verifica no presente caso.
Destarte,
observados
os
fundamentos
ora
expostos, de rigor a manutenção da parcial procedência da ação.
Posto
isso,
pelo
meu
voto
NEGAVA
PROVIMENTO AOS RECURSOS e, em observância ao parágrafo 11,
do artigo 85, do CPC, majorava os honorários advocatícios devidos ao
patrono dos autores, de R$ 500,00 para R$ 600,00, deixando de majorar os
honorários devidos aos patronos da parte ré, tendo em vista a não
apresentação de contrarrazões (fls. 436).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERGIO ALFIERI

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
11974FAF
14
25
Declarações
de Votos
SERGIO LEITE ALFIERI FILHO
119A7AED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014773-53.2014.8.26.0451 e o código de confirmação da tabela acima.